Tribunal: TJMT
Processo: 1004057-02.2016.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004057-02.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIA DE SOUSA - CPF: 003.874.081-85 (APELADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO), VEGRANDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.889.654/0001-18 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - CPF: 001.039.861-97 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO.
UTILIZAÇÃO DO PREÇO DO BEM NA DATA DA DEVOLUÇÃO.

DANO MORAL
INDEVIDO
.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.

RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de desfazimento de contrato de compra e venda de veículo, com pedidos de restituição do valor pago e indenização por danos morais. A autora alegou que adquiriu veículo da ré, mas não
foi

realiz
ada
a transferência no órgão competente. O juízo de origem condenou a ré ao pagamento de R$12.000,00 a título de danos materiais e R$20.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o valor a ser restituído pela ré deve considerar a depreciação do veículo pelo uso prolongado
e
estabelecer se o inadimplemento contratual ocorrido configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do veículo pela autora por período considerável — dois anos — impõe a consideração da depreciação natural do bem, sendo razoável que a restituição se dê pelo valor de mercado à época da devolução, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

A quantia de R$8.000,00, constante de laudo de avaliação juntado aos autos e não impugnado pela parte autora, revela-se razoável e adequada à realidade do caso concreto.

O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral passível de reparação, salvo demonstração inequívoca de lesão a direito da personalidade, o que não se verifica no presente caso, diante da ausência de prova de sofrimento, humilhação ou exposição vexatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O valor a ser restituído em desfazimento de contrato de compra e venda de veículo deve considerar a depreciação decorrente do uso prolongado do bem.

O inadimplemento contratual não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, salvo demonstração de lesão efetiva a direitos da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente para condenar a ré (apelante)
ao pagamento de danos materiais
de R$12.000,00

referentes à restituição do preço do veículo quitado pela au
tora
e danos morais de R$20.000,00.

A
apelante sustenta que não houve qualquer dano moral passível de reparação, argumentando que os supostos transtornos vivenciados pela apelada não ultrapassaram o mero aborrecimento ou desconforto cotidiano.

Afirma que a apelada utilizou o veículo normalmente por mais de dois anos e nunca sofreu constrangimento ou problemas decorrentes da ausência da transferência formal do veículo para seu nome, o que não configura abalo moral indenizável.

Além disso, argumenta que a apelada tinha pleno conhecimento da existência de um gravame sobre o veículo, decorrente de financiamento bancário, e aceitou o risco da demora na regularização da titularidade.

Ressalta, por fim, que a restituição integral dos valores pagos é indevida, pois a apelada utilizou o veículo durante o período de aproximadamente dois anos, implicando na depreciação natural do bem, sendo razoável que o ressarcimento seja reduzido para o valor do automóvel na data da devolução/abandono, estimado em R$8.000,00, evitando o enriquecimento ilícito da apelada.

Por fim, requer a improcedência do pedido de danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado para R$5.000,00, além da condenação da apelada ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Nas cont
rarrazões,
a apelada defende
que os prejuízos sofridos não configuram mero aborrecimento, pois a falha
d
a
apelante em providenciar a regularização do veículo e a transferência da titularidade resultou em insegurança jurídica e sofrimento concreto, impedindo-a de exercer plenamente seus direitos sobre o bem adquirido, incluindo a possibilidade de vendê-lo ou gravá-lo com ônus.

A
firm
a que a restituição integral dos valores pagos é devida, pois a alegação de uso do veículo não afasta o direito à reparação, especialmente porque o bem apresentou vícios que o tornaram inapto ao uso regular.

Quanto ao valor dos danos morais fixados,
ressal
ta que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, refletindo a gravidade do ato ilícito e o impacto sofrido, servindo também para efeito pedagógico e de prevenção.

Assever
a ainda que a apelante utiliza o
Re
curso com caráter protelatório, repetindo argumentos já rejeitados, o que justifica a majoração dos honorários advocatícios e eventual aplicação de multa por litigância de má-fé.

Dessa forma, requer o
não
provimento d
a Apelação
, a manutenção da condenação por danos morais e materiais, a majoração dos honorários de sucumbência e a aplicação de penalidades pela interposição de
R
ecurso meramente protelatório.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou
a presente
demanda alegando ter adquirido um veículo da ré
e que não realizou a respectiva transferência no órgão competente. Busca o desfazimento do negócio, a res
tituição do valor pago e indenização por danos morais.

A lide foi julgada parcialmente procedente para condenar a ré em danos materiais de R$12.000,00 e reparação moral de R$20
.000,00.

No tocante à restituição integral do valor pago, verifica-se que a apelada utilizou o veículo por período considerável antes de sua devolução
(2 anos)
, o que implica na depreciação natural do bem em razão do uso. Assim, para evitar o enriquecimento sem causa da apelada, impõe-se que o valor a ser ressarcido seja
aquele
constante na avaliação trazida pela apelante no Id 286150352, de R$8.000,00,
que foi realizada na data de devolução (12-6-2015),

montante que
não foi impugnado pela apelada e
se revela razoável diante do temp
o de u
tilizaçã
o do automóvel
.

Por outro lado, no que tange aos danos morais, não há nos autos prova suficiente de lesão a qualquer atributo da personalidade da apelada que justifique a condenação indenizatória. O inadimplemento contratual, por si só, ainda que cause transtornos ou aborrecimentos, não configura dano moral passível de reparação, salvo se ultrapassar o mero dissabor cotidiano e gerar efetivo sofrimento ou humilhação, o que não
fic
ou demonstrado no caso concreto.

Assim, por se tratar de mero inadimplemento contratual e ausente demonstração de lesão extrapatrimonial, impõe-se o afastamento da condenação por danos morais.

Pel
o exposto,
dou
parcial provimento do
R
ecurso
para
fixar a restituição do valor do veículo
em R$8.000,00
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025